Tribunal: TJDFT
Processo: 0739958-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão monocrática de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante apresentou agravo de instrumento contra decisão do e. Juízo de origem que determinou a emenda da petição inicial para colacionar documentos que seriam necessários ao processamento da ação de busca e apreensão (comprovação da mora); (ii) o recurso foi inadmitido pelo substituto legal desta Relatoria, em razão de manifesta admissibilidade inadmissibilidade por ausência de conteúdo decisório no ato impugnado (CPC, art. 1.001), de enquadramento às situações processuais (CPC, art. 1.015), tampouco ser caso de urgência ou de prejuízo irreparável à parte recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das situações legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior.
5. No caso concreto, a despeito de o ato judicial ter sido identificado como “decisão”, não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a intimar a parte autora a emendar a petição inicial para colacionar documentos que entende necessários ao processamento da ação de busca e apreensão (comprovação da mora), sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (CPC, art. 1.001).
6. A determinação judicial ora revista de emenda à petição inicial não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, a petição inicial pode ser indeferida, e o processo eventualmente extinto sem resolução do mérito a permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente à condição de desenvolvimento válido e regular do processo poderá ser analisada pelo Tribunal.
7. Desse modo, a parte agravante não conseguiu evidenciar a urgência ou risco de dano grave, para efeito de mitigar a taxatividade do art.1015 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, acórdão 1852261, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 07.05.2024; TJDFT, acórdão 1833533, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 10.04.2024; TJDFT, acórdão 2028042, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 14.08.2025.